Tribunal: TJSP
Processo: 2058707-29.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Pronunciamento judicial que não se trata de decisão de mérito transitada em julgado – Hipótese não prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil – Inadequação da via eleita – Ausência de interesse processual – Indeferimento da petição inicial – Processo extinto

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Pronunciamento judicial que não se trata de decisão de mérito transitada em julgado – Hipótese não prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil – Inadequação da via eleita – Ausência de interesse processual – Indeferimento da petição inicial – Processo extinto sem resolução de mérito.

Ação Rescisória extinta.